Tribunal: TJSP
Processo: 2120406-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo. Decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel. Insurgência. Sentença que obstou a desocupação enquanto durasse a pandemia, nos termos da Lei no 14.010/2020. Prazo esgotado. Decisão mantida. Agravo não provido.